Tribunal: TJSP
Processo: 1001089-29.2022.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão com pedido liminar. Procedência. Inconformismo da parte ré. Notificação extrajudicial para purgação da mora, realizada por meio de telegrama eletrônico. Validade. Pretensão autoral legítima. Notificação extrajudicial enviada para o endereço fornecido no contrato, com confirmação de recebimento pelos Correios. Admissibilidade. Precedentes desta Corte. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão com pedido liminar. Procedência. Inconformismo da parte ré. Notificação extrajudicial para purgação da mora, realizada por meio de telegrama eletrônico. Validade. Pretensão autoral legítima. Notificação extrajudicial enviada para o endereço fornecido no contrato, com confirmação de recebimento pelos Correios. Admissibilidade. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, §11, do CPC), observada a justiça gratuita. RECURSO NÃO PROVIDO.